Tribunal: TJES
Processo: 0003951-77.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003951-77.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICK AUGUSTO DA PENHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por PATRICK AUGUSTO DA PENHA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, CP (vítima
Carlos Eduardo Francisco
) c/c art. 73, CP (vítima
Eliomar Correa
)
,
a 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado.

A Defesa restringe sua irresignação quanto à dosimetria da pena, buscando o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis e a fixação da reprimenda em observância à proporcionalidade. Também pleiteia a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima. Requer a adoção da fração redutora máxima quanto à tentativa. Pugna pela concessão da Justiça Gratuita e isenção do pagamento de custas.

A Acusação

apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo, apenas quanto à necessidade de adoção da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, na fixação da pena-base.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por PATRICK AUGUSTO DA PENHA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, CP (vítima
Carlos Eduardo Francisco
) c/c art. 73, CP (vítima
Eliomar Correa
)
,
a 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado.

A Defesa restringe sua irresignação quanto à dosimetria da pena, buscando o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis e a fixação da reprimenda em observância à proporcionalidade. Também pleiteia a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima. Requer a adoção da fração redutora máxima quanto à tentativa. Pugna pela concessão da Justiça Gratuita e isenção do pagamento de custas.

A Acusação

apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo, apenas quanto à necessidade de adoção da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, na fixação da pena-base.

Pois bem, na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade foi considerada reprovável em razão de o crime ter sido praticado de forma premeditada, fundamentação que se apresenta idônea, nos termos da orientação do STJ:
AgRg no AREsp n. 1.902.344/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.

Os antecedentes criminais foram devidamente valorados na primeira fase dosimétrica, em razão das três condenações por fatos anteriores transitadas em julgado, pelos crimes de latrocínio, homicídio, associação criminosa e roubo majorado.

A conduta social do apelante também foi negativada, pois ele confessou já ter praticado diversos assaltos que nem sequer foram descobertos pela polícia, fazendo assim do crime seu meio de vida.

Referida fundamentação é idônea e amparada em elementos concretos apurados nos autos, admitidos pela jurisprudência para elevação da pena-base:
STJ, AgRg no HC n. 728.080/ES, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022
.

Sabe-se que
“d
iante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(STJ, AgRg no HC 672.263/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)

I
n casu
, pesam contra o réu três circunstâncias judiciais, razão pela qual reputo que a pena-base estipulada em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão atende à proporcionalidade, pois observou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, admitida pela jurisprudência.

Aliás, diante das diversas condenações criminais por crimes gravíssimos, a pena-base poderia inclusive ter sido fixada em
quantum
maior, com o recrudescimento dos antecedentes criminais do réu.

Devidamente compensadas, na segunda fase, a atenuante da menoridade relativa com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual carece de interesse recursal a Defesa, neste tópico.

Sabe-se que
“o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência de (...) adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(STJ, AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

In casu,
o magistrado
a quo
aplicou a fração mínima de 1/3, pois,
“segundo testemunhas, foram desferidos pelo menos 10 disparos de arma de fogo contra a vítima visada, demonstrando que o réu concluiu o iter criminis, que somente não se consumou por falha na pontaria”.
Ambas as vítimas chegaram a ser alvejadas. A vítima Carlos Eduardo, na coxa esquerda que causou fratura óssea e necessitou de tratamento fisioterápico posterior. A vítima Eliomar sofreu várias lesões, na região abdominal, do glúteo e da coxa. Ambas as vítimas necessitaram de internação hospitalar.

Nesse contexto, diante do
iter criminis
percorrido, entendo adequada a utilização da fração de 1/3.
Mutatis mutandis
:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.881.761/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.

Foi reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 70 c/c art. 73, ambos do CP, na fração máxima (1⁄2), pois
“
a vítima atingida por erro na execução sofreu diversos disparos de arma de fogo em órgãos vitais (pulmão, estômago e intestino) tendo precisado de laparotomia com colorrafia (sutura do cólon), toracostomia (
introdução de um dreno tubular através da parede torácica para a retirada de líquido acumulado cavidade pleural) e frenorrafia esquerda (sutura do nervo frênico à esquerda, responsável pelo controle do diafragma - essencial para a respiração)”
.

Ocorre que a fração utilizada pelo sentenciante não observou a orientação jurisprudencial
“no sentido de que, em se tratando de concurso formal de crimes, para a exasperação da reprimenda deve-se levar em consideração o número de infrações praticadas”
(STJ, AgRg no HC n. 624.566/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Tendo sido praticados dois homicídios tentados, a fração a ser utilizada é a mínima, de 1/6, razão pela qual redimensiono a pena definitiva para 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado para seu cumprimento.

Por fim, reafirmo o entendimento consolidado pelo STJ e perfilhado por esta Corte no sentido de que
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do recorrente para 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO. DOSIMETRIA.
IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE.
COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E AGRAVANTE
DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA JÁ REALIZADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FRAÇÃO DA TENTATIVA. 1/3.
ITER CRIMINIS.
DIVERSOS DISPAROS. LESÕES SOFRIDAS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. READEQUAÇÃO. 1/6. DOIS CRIMES. PENA REDIMENSIONADA. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade foi considerada reprovável em razão de o crime ter sido praticado de forma premeditada, fundamentação que se apresenta idônea, nos termos da orientação do STJ:
AgRg no AREsp n. 1.902.344/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.

2. Os antecedentes criminais foram devidamente valorados na primeira fase dosimétrica, em razão das três condenações por fatos anteriores transitadas em julgado, pelos crimes de latrocínio, homicídio, associação criminosa e roubo majorado.

3. A conduta social do apelante também foi negativada, pois ele confessou já ter praticado diversos assaltos que nem sequer foram descobertos pela polícia, fazendo assim do crime seu meio de vida, fundamentação idônea e amparada em elementos concretos apurados nos autos, admitidos pela jurisprudência para elevação da pena-base.

4. Sabe-se que
“d
iante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(STJ, AgRg no HC 672.263/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

5.
I
n casu
, pesam contra o réu três circunstâncias judiciais, razão pela qual reputo que a pena-base estipulada em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão atende à proporcionalidade, pois observou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

6. Devidamente compensadas, na segunda fase, a atenuante da menoridade relativa com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual carece de interesse recursal a Defesa, neste tópico.

7. Diante do
iter criminis
percorrido, pelos diversos disparos de arma de fogo e pelas lesões sofridas pelas vítimas, que precisaram ser internadas, adequada a utilização da fração de 1/3 para redução da pena pela tentativa.

8. A orientação jurisprudencial é
“no sentido de que, em se tratando de concurso formal de crimes, para a exasperação da reprimenda deve-se levar em consideração o número de infrações praticadas”
(STJ, AgRg no HC n. 624.566/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

9. Tendo sido praticados dois homicídios tentados, a fração a ser utilizada é a mínima, de 1/6, razão pela qual deve ser redimensionada a pena definitiva.

10. Reafirma-se o entendimento consolidado pelo STJ e perfilhado por esta Corte no sentido de que
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena do recorrente para 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.